Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-49.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1011227-49.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, JOSE QUARESMA FERREIRA
APELADO: JOSE QUARESMA FERREIRA, MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pela parte Requerente assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 1011227 49 2017 811 0015 ajuizada por JOSE QUARESMA FERREIRA assistido pelo Apelante contra o Estado de Mato Grosso e o MUNICÍPIO DE SINOP visando a obtenção do procedimento cirúrgico de revascularização ao substituído diagnosticado com doença coronariana grave.
O Magistrado singular aos 26.03.2020 julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente a cirurgia de revascularização do miocárdio. por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id. 10129416, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do CPC/2015.
Deixou de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são cabíveis em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, não são cabíveis em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.
Recorre o MUNICÍPIO DE SINOP sustentando a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, posto que não é responsável pelo fornecimento de média e alta complexidade em face da repartição de atribuições e responsabilidades.
A parte Requerente JOSE QUARESMA FERREIRA assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre sustentando que não condenou os requeridos Município de Sinop e Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual (id. 42778457).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop (id. 42778460).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 42778462).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou “pelo desprovimento dos recursos e retificação sentença ”( id.43425492).
É o relatório.
Decido
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP
O recurso visa a reforma da sentença que determinou ao ente Municipal a realização do procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronariana.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
Consta dos autos que “A parte Autora consta atualmente com 74 (setenta e quatro) anos de idade, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo pelo Dr. Marcelo Naves – CRM/MT 7227 - paciente encontra-se internado no Hospital Regional de Sinop desde 12/08/2017 devido a infarto agudo do miocárdio. Apresenta doença coronariana grave, CID I21. Há necessidade do procedimento com URGÊNCIA, sem o qual ocorre risco de morte. (id. 42774954).
O substituído é pessoa hipossuficiente sendo regulado pelo SUS n 702 3020 5161 32 20 (id. 42774957), não tendo condições de custear o procedimento cirúrgico, conforme laudo médico (id. 42774958).
O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o procedimento cirúrgico.
A SES através do Ofício n 0871 2018 “ noticiou que “que o paciente JOSE QUARESMA FERREIRA realizou procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, via Bloqueio, no dia 24/11/2017, no Hospital Santo Antônio, conforme contato telefônico com a Sra. Irene da Silva Ferreira (Esposa do paciente) Para fins de atestar o relato, segue anexo, o Parecer no 077/2018/CRUE/AT, Certidão de Contato Telefônico, Análise Médica e Espelho SISREG III, emitido pelo Apoio Técnico da CRUE” (id. 42774997).
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde da Comarca de Sinop noticiou que “O referido paciente encontra-se internado em um Hospital do município de Sinop, e, conforme descrito na Ficha de Regulação de Paciente, no Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, anexada aos Autos sob ID n°10085142, é residente do município de Santarém/PA. Sendo assim, o município de Sinop não tem legitimidade para atender ao pedido e sim o Município de Santarém da qual deve responsabilizar-se pela gestão dos serviços dos usuários do Sistema Único de Saúde de seu município. Ressaltamos ainda, que o município de Sinop é uma das maiores cidades da Região Norte do Estado, possui uma estrutura de serviços de saúde que é referência tanto como rede pública quanto privada para a população de toda região. Ocorre que o recurso destinado ao custeio dos serviços de alta complexidade (Internação Hospitalar/cirurgias/UTI ́s) dos munícipes de Sinop está sob gestão estadual, cabe ao gestor daquela localidade informar sobre a pactuação dos recursos destinados a esse serviço para seus munícipes. (id. 42774965).
Houve pedido de bloqueio pela Defensoria Pública Estadual nas contas dos entes públicos. (id. 42774968). Sendo deferido o valor de R$ 182.474,62 ( cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois reais).
Ao contrário do consignado pelo ente municipal o Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Não obstante o entendimento pessoal, o entendimento no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora